Tribunal: TJES
Processo: 5007937-45.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007937-45.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE EVILAZIO LOPES DA PENHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal de débitos de IPTU (2017-2021) ajuizada em face de Espólio. A extinção se deu por ilegitimidade passiva, ante a não regularização da representação processual.

O Município indicou uma herdeira (filha do
de cujus
) como administradora provisória para representar o espólio, alegando desnecessidade de inventário formalizado e dever de atualização cadastral pelo contribuinte. O juízo de origem exigiu prova da administração de fato ou termo de inventariante, o que não foi atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples indicação de herdeiro pelo exequente, desacompanhada de prova do exercício da posse direta e da administração de fato dos bens, é suficiente para configurar a figura do administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC) e regularizar a representação processual do espólio em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Enquanto não realizada a partilha, o espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 75, VII, do CPC). Inexistindo inventariante compromissado, a representação recai sobre o administrador provisório (arts. 613 e 614, CPC).

A figura do administrador provisório não se confunde automaticamente com a qualidade de herdeiro. O administrador provisório é aquele que detém a posse direta e a gestão fática dos bens da herança.

A mera indicação de um descendente, baseada apenas no vínculo de parentesco, sem comprovação de que este exerce a administração dos bens, é insuficiente para regularizar o polo passivo. Compete ao exequente diligenciar e demonstrar a condição de administrador provisório do indicado, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A representação do espólio, na ausência de inventariante compromissado, cabe ao administrador provisório, definido como aquele que detém a posse de fato e a administração dos bens (arts. 613 e 614 do CPC). A mera qualidade de herdeiro, desacompanhada de prova da efetiva administração do acervo hereditário, não autoriza sua inclusão automática no polo passivo da execução fiscal na condição de representante do espólio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 613 e 614.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.580.936/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.06.2020; TJES, AI 5011979-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença de id. 16969647 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da comarca de Guarapari que, nos autos da
“
ação de execução fiscal
”
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE EVILAZIO LOPES DA PENHA
, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos herdeiros de Edgar Benedito de Alvarenga.

Em suas razões (id. 9931643), o município recorrente afirma que
(i)
a responsabilidade tributária dos herdeiros decorre do art. 130 do CTN, pois o IPTU é imposto
propter rem
, vinculado ao imóvel;
(ii)
a alteração do polo passivo não configura nulidade e não afronta a Súmula 392 do STJ, pois não modifica o lançamento tributário, mas apenas a indicação do responsável; e
(iii)
contribuinte tem o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Fisco, conforme legislação municipal, e os herdeiros deveriam ter informado a sucessão ao Município.

Sem contrarrazões.

Em sede de juízo de retratação, o culto magistrado de origem afastou a condenação do Município em custas processuais, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80, mantendo, contudo, a extinção do feito por ilegitimidade passiva (decisão id. 12570249).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007937-45.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE EVILAZIO LOPES DA PENHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença de id. 16969647 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da comarca de Guarapari nos autos da
“
ação de execução fiscal
”
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE EVILAZIO LOPES DA PENHA
.

Na origem, a ação executiva foi ajuizada para cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 18168/2022). O d. Magistrado a quo determinou que o exequente promovesse a regularização da representação processual do polo passivo, acostando aos autos o termo de inventariante ou escritura pública de nomeação. O Município, contudo, limitou-se a indicar a Sra. Edileuza Lopes da Penha Paulo, filha do de cujus, sob a alegação de que esta seria a administradora provisória, sem juntar os documentos solicitados pelo Juiz.

Ato contínuo, sobreveio a sentença ora vergastada, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos herdeiros de Edgar Benedito de Alvarenga.

Irresignado, o município interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, que
(i)
a responsabilidade tributária dos herdeiros decorre do art. 130 do CTN, pois o IPTU é imposto
propter rem
, vinculado ao imóvel;
(ii)
a alteração do polo passivo não configura nulidade e não afronta a Súmula 392 do STJ, pois não modifica o lançamento tributário, mas apenas a indicação do responsável; e
(iii)
contribuinte tem o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Fisco, conforme legislação municipal, e os herdeiros deveriam ter informado a sucessão ao Município.

Portanto, a

quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador

cinge-se na regularidade da representação processual do Espólio de Evilazio Lopes da Penha e na legitimidade da herdeira indicada pelo Município para figurar no polo passivo na qualidade de administradora provisória.

Já adianto que a manutenção do posicionamento do culto colega magistrado, Dr.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA, em sua
r. sentença é medida que se impõe.

É cediço que, com o falecimento do devedor, a legitimidade para responder pelas dívidas recai sobre o espólio, ente despersonalizado que reúne a universalidade de bens deixados pelo
de cujus
até a partilha. Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.

Excepcionalmente, inexistindo inventário aberto ou compromisso de inventariante firmado, admite-se a representação do espólio pela figura do administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC)
1
. Todavia, a figura do administrador provisório não se confunde automaticamente com a de qualquer herdeiro. O administrador provisório é aquele que detém a posse direta e a administração de fato dos bens da herança até que se nomeie o inventariante.

No caso em tela, o Município de Guarapari limitou-se a indicar a Sra. Edileuza Lopes da Penha Paulo para figurar no polo passivo, qualificando-a apenas como herdeira do executado. Ocorre que a simples qualidade de herdeira não a torna,
ipso facto
, administradora provisória do espólio.

Para que a representação processual fosse válida na pessoa da herdeira indicada, incumbia ao exequente demonstrar ao menos que ela exerce, efetivamente, a administração ou a posse dos bens deixados pelo falecido. Não há nos autos qualquer prova nesse sentido. A mera presunção decorrente do vínculo de parentesco é insuficiente para atribuir-lhe a responsabilidade de representação judicial de todo o acervo patrimonial.

É esse o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO HERDEIROS. ILEGITIMIDADE . ABERTURA DE INVENTÁRIO E OU LOCALIZAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1
. Segundo o STJ “A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020 .). 2. Ademais, a municipalidade não demonstrou ter diligenciado nos órgãos competentes acerca da existência de inventário em nome da agravada, tampouco sobre a situação do imóvel com a existência de administrador provisório, o que, consequentemente, são diligências que lhe competem, sob pena de violação ao princípio dispositivo (REsp n. 1 .307.407/SC). 3. Recurso improvido . Decisão mantida.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011979-06.2022.8 .08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO . LEGITIMIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu o pedido de citação dos herdeiros para informarem sobre a existência de inventário. O Município ajuizou execução fiscal contra espólio para cobrança de R$ 6.168,80, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 7437/2021, e alegou a necessidade de inclusão da única herdeira conhecida no polo passivo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a citação dos herdeiros do espólio para prestar informações sobre a existência de inventário; (ii) determinar se o espólio, na ausência de inventariante, pode ser representado pelos herdeiros ou por administrador provisório. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não realizada a partilha, o espólio, representado por inventariante ou administrador provisório, é o legitimado passivo para responder pela execução fiscal, e não os herdeiros individualmente . O dever de cooperação entre as partes processuais não transfere ao Judiciário a responsabilidade de identificar e citar herdeiros, sendo do exequente o ônus de indicar o inventariante ou administrador provisório para a devida citação.
O Município recorrente não comprovou a adoção de diligências para localizar inventário ou eventuais herdeiros, o que inviabiliza o prosseguimento da execução contra a herdeira sem a adequada regularização do espólio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1. O espólio, até a partilha, é o legitimado passivo para responder à execução fiscal, sendo representado por inventariante ou administrador provisório.

2. O exequente é responsável por indicar o inventariante ou o administrador provisório para a citação, não cabendo ao Judiciário suprir essa diligência .
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 613 e 614; CTN, arts. 129, 131, II e 184. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1 .580.936/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086848720248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, aceitar a tese do apelante implicaria redirecionar indevidamente a execução fiscal à parte que não detém necessariamente legitimidade para responder pelos atos de gestão do patrimônio, violando o devido processo legal.

Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido apenas após a partilha e nos limites da herança, mas, enquanto indiviso o patrimônio, a cobrança deve ser dirigida ao Espólio, devidamente representado por quem de fato o administre.

O Juízo a quo agiu com acerto ao determinar a regularização da representação processual, exigindo a comprovação da figura do inventariante ou elementos seguros sobre a administração provisória. Diante da inércia do exequente em comprovar a condição de administradora da herdeira indicada — limitando-se a alegar a inexistência de inventário — restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção do feito, portanto, não decorre de formalismo exacerbado, mas da necessidade de garantir que o contraditório seja exercido por quem detém legitimidade para defender o patrimônio constrito, o que não restou comprovado em relação à Sra. Edileuza Lopes da Penha Paulo.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Ressalte-se que a condenação do Município ao pagamento de custas processuais foi afastada pelo juízo de origem em sede de juízo de retratação, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80, razão pela qual esse ponto não integra a controvérsia recursal.

É como voto.

1
Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)